Tribunal: TJDFT
Processo: 0707763-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0707763-68.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS FABIO CANTANHEDE PINHO AGRAVADO: KATYA MARIA LEITE MAGALHAES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUIS FABIO CANTANHEDE PINHO contra a r. decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0701829-84.2020.8.07.0007, proposta pelo agravante em desfavor de KATYA MARIA LEITE MAGALHAES. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 224745664 dos autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) dos proventos de aposentadoria da parte agravada, e deferiu a renovação das pesquisas junto ao SISBAJUD e RENAJUD. Em suas razões recursais (ID 69396820), o agravante defende a possibilidade de penhora de percentual razoável dos rendimentos da devedora, desde que preservado a mínimo existencial e assegurada a proporcionalidade entre os direitos do credor e da executada. Alega que a agravada aufere rendimentos mensais superiores a R$ 23.863,15 (vinte e três mil oitocentos e sessenta e três reais e quinze centavos), conforme dados constantes do Portal da Transparência, evidenciando sua capacidade financeira de suportar a constrição judicial incidente em parcela de seus rendimentos. Com esses argumentos, em sede de cognição sumária, pleiteia a antecipação da tutela recursal para que seja deferida a penhora de 30% (trinta por cento) sobre os rendimentos da agravada. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão, para que seja confirmada a antecipação da tutela recursal vindicada. Comprovantes de recolhimento de preparo acostados sob os IDs 69396827 e 69396828. É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. A controvérsia recursal, a ser dirimida no caso em apreço, reside em verificar se estão configurados os pressupostos legais para autorizar a penhora de fração remuneratória da executada. A análise dos autos originários permite constatar que já foram realizadas diligências junto ao SISBAJUD (ID 132757133 e 132757134), que retornaram infrutíferas. O pedido de penhora de percentual de salário também restou indeferido em decisão de ID 140026033. A penhorabilidade salarial surgiu como alternativa após todo o arcabouço de diligências realizado pela parte credora, por ter sido identificado no Portal da Transparência do DF que a devedora é servidora aposentada do Distrito Federal, acumulando proventos de aposentadoria e de pensão, nos valores de R$ 18.228,64 (dezoito mil duzentos e vinte e oito reais e sessenta e quatro centavos) e R$ 6.000,00 (seis mil reais); e líquidos de R$ 17.863,15 (dezessete mil oitocentos e sessenta e três reais e quinze centavos) e R$ 6.000,00 (seis mil reais), respectivamente – IDs 69396833 e 69396834. No que tange à penhora salarial, o Código de Processo Civil, em seu artigo 833 estabelece: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV –os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o. A impenhorabilidade da verba salarial, prevista no artigo 833 do Código de Processo Civil, encontra assento no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal). Após um longo período em que os rendimentos de origem salarial foram considerados absolutamente impenhoráveis, a jurisprudência pátria passou a permitir a constrição judicial parcial de verbas desta natureza, para garantir a satisfação de dívidas de caráter não alimentar, quando observado o princípio da dignidade do devedor e a preservação do mínimo existencial destinado ao custeio da sua subsistência e de sua família. Neste sentido, trago à colação precedente do c. STJ, no qual a questão foi exaustivamente examinada e restou estabelecido que a regra geral da impenhorabilidade pode ser excepcionada quando for preservado percentual das verbas salariais capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REP DJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) – grifo nosso. Do teor do precedente transcrito, extrai-se a conclusão de que a impenhorabilidade de verba salarial não ostenta natureza absoluta, podendo ser admitida a efetivação da constrição judicial no caso concreto. Por certo, a constrição de verba salarial constitui medida excepcional, a exigir a efetiva comprovação da possibilidade da penhora, sem que esta forma de execução se torne excessivamente onerosa para a devedora. Na hipótese em apreço, o montante exequendo contempla valores correspondentes à dívida decorrente de contrato de locação (ID 55712131, na origem), firmado em 07/11/2016 com a executada, pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, com aluguel mensal no valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), que deveria ser pago todo dia 07 de cada mês. Entretanto, a parte credora informa que a executada adimpliu apenas a primeira prestação e abandonou o imóvel em precárias condições, acumulando débitos que perfaziam, em 06/02/2020, o valor de R$104.811,97 (cento e quatro mil oitocentos e onze reais e noventa e sete centavos) - ID 55712130, na origem Em relação ao débito, a verba devida pela executada não ostenta natureza alimentar, razão pela qual a constrição judicial não encontra albergue na regra inserta no § 2o, do artigo 833, do Código de Processo Civil. Por esta razão o acolhimento da pretensão recursal em relação ao débito desafia, indispensavelmente, a análise de que a penhora de parte da remuneração auferida pela devedora não irá comprometer a sua própria subsistência e de seus familiares. Após consulta ao Portal da Transparência do Governo do Distrito Federal o agravante demonstrou que a executada recebe, considerando as duas fontes de renda, remuneração bruta muito acima da média nacional, no valor bruto de R$ 18.228,64 (dezoito mil duzentos e vinte e oito reais e sessenta e quatro centavos) e R$ 6.000,00 (seis mil reais); e líquidos de R$ 17.863,15 (dezessete mil oitocentos e sessenta e três reais e quinze centavos) e R$ 6.000,00 (seis mil reais), respectivamente, referente ao mês de dezembro de 2024 – IDs 69396833 e 69396834. Assim, não verifico o risco de comprometimento de sua subsistência e de sua família em caso de penhora de parte da verba de natureza salarial. Registre-se que a execução originária iniciara em 06/02/2020 (ID 55712130, origem), não se verificando, no transcurso desse período, até a presente data, comprovação de cooperação ou de interesse da agravada em satisfazer a dívida objeto da ação. A conduta da agravada demonstra descaso com a situação e confronta diretamente os princípios da boa-fé e da cooperação, previstos nos artigos 5o e 6o do Código de Processo Civil. Assim, considero subsistentes os argumentos vertidos pelo agravante, com a finalidade de ver reconhecido o direito à penhora parcial dos rendimentos salariais auferidos pela executada/agravada, razão pela qual reputo presente o requisito autorizador da probabilidade do provimento do recurso. De igual modo, encontra-se configurado o periculum in mora, uma vez que não foram encontrados nem indicados outros bens em nome da executada aptos a viabilizar a satisfação da obrigação pecuniária exequenda. Verificada a presença de ambos os requisitos autorizadores para o deferimento da penhora salarial, passo a análise do quantum a ser fixado. O CPC dispõe, consoante artigo 8o, que (o) juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana. Portanto, em se tratando de penhora de verba salarial, deve o magistrado cercar-se de maior cautela, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a assegurar a observância do princípio da dignidade da pessoa humana. De acordo com entendimento jurisprudencial reiterado no âmbito desta egrégia Corte de Justiça, é passível de constrição judicial parte da remuneração auferida pelo devedor, em percentual que não inviabilize a manutenção de necessidades essenciais à sua sobrevivência, consoante arestos colacionados a seguir: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. SALÁRIO. PENHORA DE VERBA REMUNERATÓRIA. ART. 833, IV, CPC/2015. POSSIBILIDADE. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. PRESERVAÇÃO MÍNIMO EXISTENCIAL. INEXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS PARA QUITAÇÃO DA DÍVIDA. DECISÃO REFORMADA.1. O artigo 833, do Código de Processo Civil, prescreve rol de bens impenhoráveis, como os valores depositados em caderneta de poupança e verbas de natureza salarial.2. A penhora de salário é cabível quando verificado que os valores constritos mensalmente não irão prejudicar a subsistência e o mínimo existencial do devedor e/ou do núcleo familiar, bem como esgotados outros meios de pesquisa de bens à disposição do juízo. Precedentes do STJ e desta Corte de Justiça. 3. Inexistindo elementos a evidenciar o comprometimento dos rendimentos da devedora em nível que prejudique as necessidades essenciais e a subsistência do núcleo familiar, mostra-se razoável impor constrição salarial no patamar de 10% (dez por cento) do valor líquido mensalmente percebido pela executada, com vistas ao adimplemento da obrigação exequenda.4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (Acórdão 1926160, 0731807-88.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/09/2024, publicado no PJe: 04/10/2024.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. DÍVIDA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. PROVENTOS DO DEVEDOR. DUAS FONTES DE RENDA. CONSTRIÇÃO SOBRE AS DUAS REMUNERAÇÕES. POSSIBILIDADE. VALOR SIGNIFICATIVO. PRECEDENTES DO C. STJ.1. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida de natureza não alimentar, em valores que não comprometam a subsistência dele, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ.2. Ausente demonstração de que a constrição prejudica a subsistência do devedor, é possível afastar a regra geral de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/15.3. Constatado que um dos devedores possui duas fontes de renda, oriundas das remunerações percebidas pela atuação em mais de um órgão público, é possível a extensão da penhora sobre ambas, considerado o valor significativo que a soma atinge.4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1919535, 0726438-16.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/09/2024, publicado no PJe: 20/09/2024.) - grifo nosso. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO PREJUDICADO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PENHORA. REMUNERAÇÃO DE QUALQUER NATUREZA. PENHORABILIDADE. FLEXIBILIZAÇÃO. REGRA DO ART. 833, IV DO CPC. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STJ. TJDFT. 1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e art. 995, parágrafo único). 2. A Corte Especial do STJ firmou entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser afastada quando for observado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1.874.222/DF, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, julgado em 19/4/2023, DJe 24/5/2023). 3. Não há impenhorabilidade absoluta. Todas as barreiras legais criadas para impedir a penhora sobre determinados bens tem uma finalidade social que não é suprema. 4. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1792359, 07407486120238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/11/2023, publicado no PJe: 7/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. DÍVIDA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. PERCENTUAL DE 10% (DEZ POR CENTO). POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DO ART. 833, §2o DO CPC. PRECEDENTES DO C. STJ. PERCENTUAL RAZOÁVEL AO CASO. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR. 1. A jurisprudência tem admitido a relativização da impenhorabilidade da verba de natureza alimentar, prevista no art. 833, IV, do CPC, desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família. Precedentes do STJ e desta Corte. 2. Mostra-se cabível a penhora de parte do salário/proventos do devedor quando se constata que a constrição não tem o condão de comprometer sua sobrevivência ou afetar sua dignidade. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1673586, 07356633120228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2023, publicado no DJE: 21/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Considerando-se as informações disponíveis, e sopesadas as circunstâncias fáticas que permeiam a solução do litígio, assim como prestigiada a efetividade do processo de execução e, ao mesmo tempo, a necessidade de preservação da dignidade da executada, aquilato que a penhora no patamar de 15% (quinze por cento) da remuneração mensal, abatidos os descontos compulsórios, não tem o condão de inviabilizar o custeio de sua própria subsistência e de sua família, até a integral quitação dos débitos. Pelas razões expostas, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, para determinar a penhora de 15% (quinze por cento) da remuneração bruta (abatidos os descontos compulsórios) auferida pela agravada, até que seja satisfeita integralmente a dívida objeto da execução. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga para comunicar da presente decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 6 de março de 2025 às 17:58:41. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora